Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE ATUALMENTE EMPREGADO. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS. PECULIARIDADES DO CASO. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.
A decretação da prisão do alimentante se revela cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação de execução de alimentos e as que se vencerem no curso do feito (art. 528, § 7.o, do CPC).
Considerando que a privação da liberdade do devedor de alimentos é medida extrema, somente deve ser decretada em face de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação. Diante das peculiaridades do caso, em que o alimentante, pai de outros quatro filhos mais novos que o alimentando, atualmente se encontra empregado, tendo sido realizados pagamentos voluntários, penhoras, inclusive do FGTS, prudente a suspensão do decreto prisional até a realização de audiência de tentativa de conciliação, na origem.